Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0709455-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por RICARDO ANTONIO BORGES FILHO, em favor de WHALLYSON DE SOUSA LIMA (réu), em face da decisão (ID 47812391, dos autos de origem) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF, na Petição Criminal no 2020.06.1.000994-0, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID 15669281), o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/04/2020, sob a acusação de ter infringido o artigo 140, caput, e o artigo 147, caput, todos do Código Penal; c/c artigo 5o, III, e artigo 7o, II e V, da Lei n.o 11.340/2006; e no artigo 329, caput, do CP. Alega que não está comprovada a periculosidade do paciente, pois a vítima narrou que o paciente se ausentou do local após os xingamentos e a ameaça e não a agrediu fisicamente, nada indicando que levaria as ameaças a termo. Acrescenta que se tivesse pagado a fiança sequer estaria preso, mas não possui condições, por ser motorista de aplicativo, e afirma que as medidas protetivas já são suficientes para resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Aduz que a pena dos crimes que lhe são imputados não passa de 4 anos de reclusão, informa que já tem outro endereço distinto daquele onde ocorreram os fatos e que não se justifica a manutenção da prisão apenas para evitar que sejam descumpridas as medidas protetivas. Argumenta que o paciente é primário, não possui qualquer anotação penal e nenhum registro de violência doméstica, embora a vítima alegue que já foi agredida antes. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Na decisão de ID 15692712, indeferi a liminar. Na petição de ID 16032490 o impetrante informa que a autoridade apontada coatora revogou a prisão preventiva do paciente. Assim, requer a desistência do pedido, ante a perda do objeto. É o relatório. Consoante se verifica da manifestação do impetrante (ID 16032490), houve a revogação da prisão preventiva do paciente no dia 14/05/2020, com expedição de alvará de soltura. Em consulta ao site deste TJDFT, verifico, de fato, a expedição de alvará de soltura, configurando-se a perda superveniente do objeto do habeas corpus. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 15 de maio de 2020 10:47:07. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator